Tribunal: TJSP
Processo: 0001425-90.2017.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar de recurso em liberdade – Rejeição - Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a conduta dos réus se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Insurgência do Ministério Público contra à reprimenda aplicada – Pena-base fixada no mínimo, que se mantém – Reincidência do corréu Roberci reconhecida

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Preliminar de recurso em liberdade – Rejeição - Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade uma vez que a conduta dos réus se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Insurgência do Ministério Público contra à reprimenda aplicada – Pena-base fixada no mínimo, que se mantém – Reincidência do corréu Roberci reconhecida na sentença, também mantida – Inviável aplicação do benefício contido no parágrafo 4o do artigo 33 da lei de regência, em razão da reincidência do réu Roberci e da comprovada dedicação às atividades criminosas da corré Thais – Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante o montante da pena imposta – Regime prisional inicial fechado ante as peculiaridades do caso – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS.